Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-06.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001711-06.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (RECORRENTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA - CNPJ: 61.599.908/0015-53 (RECORRIDO), FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO - CPF: 257.976.678-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1001711-06.2022.8.11.0055.

Recorrente(s):
REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA.

Recorrida(s):
LUIZ MARIANO BRIDI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL AFASTADA – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA RECLAMADA – RECUSA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO - CITAÇÃO VÁLIDA - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - PENHORA
ON-LINE
- NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213236362, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos, determinando a manutenção da penhora.

Determinou, ainda:
Decorrido o prazo recursal, proceda-se a
expedição de alvará
para levantamento dos valores em favor do exequente, observando-se os dados bancários fornecidos e os poderes outorgados na procuração.

Por fim, consignou:
Após, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A nulidade da citação - Citação não efetivada - Cerceamento de defesa;

2) A impenhorabilidade de bens em entidades filantrópicas.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso inominado, ante a ausência de adequação recursal para impugnar a decisão interlocutória proferida nos autos. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pleiteando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que houve a penhora, via SISBAJUD, do valor integral do débito executado, qual seja,
R$ 13.178,46 (treze mil e cento e setenta e outo reais e quarenta e seis centavos)
, conforme documento anexado no id. 213236360.

Ainda, o Enunciado 143 do FONAJE preleciona:

ENUNCIADO 143
– A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (
XXVIII Encontro
– Salvador/BA).

Desse modo,
rejeito
a preliminar de inadequação recursal arguida em sede de contrarrazões recursais.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual não houve o pagamento voluntário do débito, sendo deferida a penhora
on-line
em conta bancária da executada, no valor de
R$ 13.178,46 (treze mil e cento e setenta e outo reais e quarenta e seis centavos)
.

Irresignada, a executada alega:

1) A nulidade da citação - Citação não efetivada - Cerceamento de defesa;

2) A impenhorabilidade de bens em entidades filantrópicas.

Afirma a recorrente que o ato citatório não se aperfeiçoou, uma vez que o AR – Aviso de Recebimento foi recusado, conforme id. 213236345.

No entanto, tendo a carta de citação sido enviada para o endereço da reclamada e, havendo recusa injustificada em seu recebimento, resta válido o ato citatório.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTAS DE CITAÇÃO ENVIADAS AO ENDEREÇO ONDE FICA A SEDE DA CLÍNICA E ONDE O MÉDICO EXERCE SUAS ATIVIDADES, DESIMPORTANDO SE ELE ATENDE TAMBÉM EM OUTRO ENDEREÇO. CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO DO AR POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO GERA NULIDADE DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS.
CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ENTREGA AO ENCARREGADO DA RECEPÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBIMENTO. PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
. REVELIA MANTIDA. CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009900051, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 23-03-2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A COHAB-LONDRINA.
CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA RECLAMADA. RECUSA NO RECEBIMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA
. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. SENTNÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000024-91.2013.8.16.0053 - Bela Vista do Paraíso - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 02.02.2016) (grifei)

Ainda, a executada alega a impenhorabilidade de bens em entidades filantrópicas, visto se tratar de associação civil, sem fins lucrativos.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; (grifei)

Ocorre que, no caso dos autos,
a recorrente/executada não comprovou que o numerário constrito é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde
,
cujo ônus lhe cabia
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". 2.
Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJDFT - Acórdão 1035742, 07011129820178070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 24/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei)

Destarte, à míngua de provas, não há como desconstituir a penhora havida na conta bancária da recorrente, devendo a sentença recorrida permanecer inalterada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024